Tribunal: TJMT
Processo: 0044558-34.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044558-34.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE FIRMINO DA MATA - CPF: 045.646.771-87 (APELADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0044558.34.2012.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

Espólio de José Firmino da Matta

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Execução por Quantia Certa
n° 44558-34.2012.8.11.0041, ajuizada, à época, por José Firmino da Matta, acolheu os embargos à execução opostos pelo Apelante, determinando a exclusão dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), atualização monetária e os juros moratórios de acordo com o INPC, até 30.6.2009 e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25.3.2015 e, posteriormente, o IPCA-E, extinguido o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ao final, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a condenação ficar suspensa por força da assistência judiciária (ID 2611984).

Em síntese, narra o Apelante que, os índices e prazos utilizados para correção monetária e incidência de juros, merecem reparos, uma vez que caracterizam excesso na execução.

Por essas razões,
requer, a procedência do apelo
para que seja reformado o ato sentencial,
no sentido de se reconhecer a ilegalidade do parâmetro de cálculo adotado, de forma a determinar a elaboração de novos cálculos aplicando-se o INPC até 29/6/2009, TR entre 30/6/2009 e 25/03/2015 e o IPCA-E em diante, em plena harmonia com o Supremo Tribunal federal.

O Apelado apresenta contrarrazões, por meio do ID 2611990, pugnando pelo desprovimento do apelo
. Alega que
, a pretensão não merece prosperar, pois, o parâmetro de cálculo adotado na sentença está de acordo com o requerido na presente apelação, o que, em seu entender, caracteriza nítido propósito do Apelante em procrastinar o feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 2824909, por ausência de interesse público abstém-se de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Execução por Quantia Certa
n° 44558-34.2012.8.11.0041, ajuizada, à época, por José Firmino da Matta, acolheu os embargos à execução opostos pelo Apelante, determinando a exclusão dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), atualização monetária e os juros moratórios de acordo com o INPC, até 30.6.2009 e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25.3.2015 e, posteriormente, o IPCA-E, extinguido o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ao final, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a condenação ficar suspensa por força da assistência judiciária (ID 2611984).

De início, registro que,
razão não assiste o Apelante
.

No entanto, o ato sentencial merece ser alterado, de ofício, no que tange aos
consectários legais
, devendo ser pontuado que essa matéria é de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.

Feitas essas ponderações, de fato,
os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810.Veja-se:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e

2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Frisa-se, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referente a servidor público, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E
; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mas por se tratar de matéria de ordem pública,
ALTERO, DE OFÍCIO
, o ato sentencial, para determinar
que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021